Tribunal: TJSP
Processo: 1005351-06.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. V. acórdãos proferidos em 15.12.2021 e 28.03.2022.
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, para juízo de conformidade.
Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C. Câmara de Direito Público ao entendimento do

Ementa:

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. V. acórdãos proferidos em 15.12.2021 e 28.03.2022.
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, para juízo de conformidade.
Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C. Câmara de Direito Público ao entendimento do E. STJ manifestado no julgamento do REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1.076, DJe 31.05.2022.